Tribunal: TJDFT
Processo: 0708104-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. VALOR DA CAUSA. PROVIMENTOS DA CORREGEDORIA DO TJDFT. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O Provimento no 13/2012 da Corregedoria do eg. TJDFT previu, no artigo 1o, “o arquivamento das ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem baixa no Cartório de Distribuição”.
2. O Provimento no 54/2021, por sua vez, atualizou monetariamente o valor estipulado naquele outro, estabelecendo, no artigo 2o, que “Fica atualizado, em cumprimento ao art. 2o do Provimento 13, de 2012, o valor relativo ao arquivamento das ações de execução fiscal, que passa a R$ 7.889,24 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos).”
3. Embora, no caso, o valor atualizado da Execução Fiscal seja inferior ao montante previsto no Provimento no 54/2021, é inviável o arquivamento provisório do feito, sem que tenha sido realizada a citação do Executado, a qual se mostra imprescindível para conferir validade ao processo (CPC/15, art. 239), além de possibilitar o pagamento da dívida pelo Executado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.